Tribunal: STF
Processo: HC 202411
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Antônio Marcos da Silva contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no REsp 1.912.568/SP (documento eletrônico 12).



    A impetrante alega, em síntese, que 



    “[...] o réu foi denunciado e ulteriormente condenado pela prática do crime de estelionato, previsto no artigo 171, caput, do Código Penal.



    Ocorre que, com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, o crime de estelionato, passou a ser considerado de ação pública condicionada à representação da vítima, na forma do artigo 171, § 5º, do Código Penal” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “Conceder de forma liminar a presente medida cautelar de suspensão do cumprimento da pena, ao menos, até o final julgamento do presente writ.



    Em seguida, notificar a autoridade coatora, a fim de que preste as devidas informações e para que, na sequência, ouvido o Ministério Público, seja concedida a ordem para:



    a) reconhecer que a norma penal mais benéfica deve retroagir em favor do paciente independentemente de anterior propositura da denúncia, na forma do artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal e do artigo 5º, XL, da Constituição Federal;



    b) reconhecer que a simples confecção de boletim de ocorrência não supre a exigência de representação da vítima, na forma do artigo 38 do Código de Processo Penal e dos artigos 103 e 171, § 5º, ambos do Código Penal;



    c) consequentemente, declarar extinta a punibilidade do agente pela decadência, na forma do artigo 107, IV, do Código Penal” (págs. 8-9 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte se fixou no sentido de que é “[inaplicável] a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da vigência da Lei 13.964/2019, uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo” (HC 187.341/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: HC 195.384/SP e RHC 196.789/SP, ambos de minha relatoria; e RHC 189.807/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor do decisum ora combatido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. PACOTE ANTICRIME. MODIFICAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. IRRETROATIVIDADE DA LEI. REPRESENTAÇÃO, NOS CRIMES DE AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA, PRESCINDE DE FORMALIDADES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 610.201/SP, DJe 8/4/2021, por maioria de votos, pacificou o entendimento de que não retroage o art. 171, § 5º, do CP, às hipóteses de denúncia oferecida antes da vigência da Lei n. 13.964/2019. Trata-se de ato que não pode ser alcançado pela mudança, pois, naquele momento, a norma processual definia a ação penal para o crime de estelionato como pública incondicionada e a nova legislação não exigiu a manifestação da vítima como condição de sua prosseguibilidade.



    2. A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Dessa forma, pode ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo.



    3. Agravo regimental não provido” (pág. 1 do documento eletrônico 12).



    Conforme se verifica, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu em conformidade com a referida orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator